Tribunal: STF
Processo: Pet 13299
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Trata-se de Pet autuada nesta SUPREMA CORTE, por prevenção à Pet. 12.100/DF, com representação da Polícia Federal, por meio da qual requereu a prisão preventiva de WALTER SOUZA BRAGA NETTO (CPF nº 500.217.537-68), além da realização de busca e apreensão e busca pessoal, em conjunto com as diligências policiais previstas no art. 6º do Código de Processo Penal, em face do referido investigado e de FLÁVIO BOTELHO PEREGRINO (CPF 981.059.817-34) e da imposição da medida cautelar de proibição de manter contato com os demais investigados em face de FLÁVIO BOTELHO PEREGRINO (art. 319, III, do Código de Processo Penal).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo deferimento das medidas cautelares pleiteadas pela autoridade policial (fls. 32-42).



    Em 10/12/2024, deferi a prisão preventiva e as medidas pleiteadas pela autoridade policial e WALTER SOUZA BRAGA NETTO foi preso em 14/12/2024.



    O Deputado Federal JUNIO AMARAL encaminhou aos autos pedido de visita ao custodiado, aduzindo ser amigo íntimo do mesmo (eDoc. 102).



    Em 17/6/2025 (eDoc. 104), determinei a prévia manifestação da defesa do sentenciado quanto ao pedido formulado, advindo manifestação no sentido de que a defesa “não se opõe ao pedido de visita formulado pelo Deputado Federal Junio Amaral” (eDoc. 108).



    É o breve relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 41, X, da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84), constitui direto do preso a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados.



    Não há óbice, neste caso específico, à autorização da visita pleiteada pelo Deputado Federal Junio Amaral, nos termos do ofício encaminhado e o assentimento do custodiado.



    Diante do exposto, DEFIRO o requerimento formulado pelo Deputado Federal JUNIO AMARAL, e AUTORIZO, EM CARÁTER ESTRITAMENTE PESSOAL, A VISITAÇÃO A WALTER SOUZA BRAGA NETTO, em data a ser previamente agendada junto à 1ª Divisão do Exército - Comando Militar do Leste, Rio de Janeiro/RJ, com comunicação a esta SUPREMA CORTE.



    As visitas deverão respeitar as normas e regramentos da 1ª Divisão do Exército, Vila Militar do Rio de Janeiro, local em que o acusado se encontra custodiado, bem como as seguintes determinações:



    (A) A visitação tem caráter estritamente pessoal, sendo vedado o ingresso de assessores, seguranças, membros da imprensa e outros;



    (B) PROIBIÇÃO DE INGRESSO PORTANDO APARELHOS CELULARES, EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS OU QUALQUER OUTRO DISPOSTIVO ELETRÔNICO, bem como do registro de imagens e áudio no interior da unidade prisional, sob pena de responsabilização.



    Encaminhe-se cópia desta decisão e do ofício (eDoc. 102) ao Comandante da 1ª Divisão de Exército e da Guarnição da Vila Militar do Rio de Janeiro/RJ, para conhecimento e adoção das providências cabíveis.



    Intime-se o Deputado Federal JUNIO AMARAL.



    Intimem-se os advogados constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Cumpra-se.



    Brasília, 2 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente